Tribunal: TJSP
Processo: 2120812-42.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r Municipal no 973, de 02 de outubro de 2019, do Município de Catanduva, que "dispõe sobre a proibição da suspensão de serviços básicos de fornecimento de energia elétrica em finais de semana e vésperas de feriados". 1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. Rejeição. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, "a aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, sendo dele, ou não, a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício de inconstitucionalidade que afeta, juridicamente, a proposição legislativa aprovada" (ADI n. 4.138, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/10/2018). 2. MÉRITO. 2.1. Alegação de ofensa ao princípio do pacto federativo. Reconhecimento. Norma impugnada que usurpou a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica (artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal). Regras de competência legislativa que traduzem verdadeiro instrumento de calibração do pacto federativo. Vale dizer, como normas centrais da Constituição Federal, "reproduzidas, ou não" na Constituição Estadual, "incidirão sobre a ordem local", por força do princípio da simetria, a fim de conservar o modelo federalista e os padrões estruturantes do Estado, daí a pertinência de utilização de dispositivos dessa natureza (centrais e estruturantes) no controle abstrato de normas municipais com base na norma remissiva do artigo 144 da Constituição Estadual. 2.2. Alegação de vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação dos poderes. Reconhecimento. Lei impugnada (de iniciativa parlamentar) que, no caso, avança sobre área de gestão administrativa, interfere na relação contratual entre a concessionária desse serviço e a Administração Pública, e ainda delega ao Chefe do Executivo o poder de fixar sanções, por meio de decreto (artigo 2o, § 2o). Fato que justifica o reconhecimento de inconstitucionalidade também por ofensa ao princípio da legalidade (CE, art. 111) e por violação ao artigo 47, inciso XVIII, da Constituição Estadual, aplicável aos municípios por força do artigo 144. Precedentes. 3. Ação julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2120812-42.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal no 973, de 02 de outubro de 2019, do Município de Catanduva, que "dispõe sobre a proibição da suspensão de serviços básicos de fornecimento de energia elétrica em finais de semana e vésperas de feriados". 1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. Rejeição. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, "a aquiescência do Chefe do Poder

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal no 973, de 02 de outubro de 2019, do Município de Catanduva, que "dispõe sobre a proibição da suspensão de serviços básicos de fornecimento de energia elétrica em finais de semana e vésperas de feriados". 1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. Rejeição. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, "a aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, sendo dele, ou não, a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício de inconstitucionalidade que afeta, juridicamente, a proposição legislativa aprovada" (ADI n. 4.138, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/10/2018). 2. MÉRITO. 2.1. Alegação de ofensa ao princípio do pacto federativo. Reconhecimento. Norma impugnada que usurpou a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica (artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal). Regras de competência legislativa que traduzem verdadeiro instrumento de calibração do pacto federativo. Vale dizer, como normas centrais da Constituição Federal, "reproduzidas, ou não" na Constituição Estadual, "incidirão sobre a ordem local", por força do princípio da simetria, a fim de conservar o modelo federalista e os padrões estruturantes do Estado, daí a pertinência de utilização de dispositivos dessa natureza (centrais e estruturantes) no controle abstrato de normas municipais com base na norma remissiva do artigo 144 da Constituição Estadual. 2.2. Alegação de vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação dos poderes. Reconhecimento. Lei impugnada (de iniciativa parlamentar) que, no caso, avança sobre área de gestão administrativa, interfere na relação contratual entre a concessionária desse serviço e a Administração Pública, e ainda delega ao Chefe do Executivo o poder de fixar sanções, por meio de decreto (artigo 2o, § 2o). Fato que justifica o reconhecimento de inconstitucionalidade também por ofensa ao princípio da legalidade (CE, art. 111) e por violação ao artigo 47, inciso XVIII, da Constituição Estadual, aplicável aos municípios por força do artigo 144. Precedentes. 3. Ação julgada procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2120812-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA, é réu
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM A PRELIMINAR E
JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE,
JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120812-42.2020.8.26.0000
2
Voto no 35.421
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2120812-42.2020.8.26.0000
Requerente: Prefeito Municipal de Catanduva
Requerido: Presidente da Câmara Municipal de Catanduva
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei
Complementar Municipal no 973, de 02 de outubro de 2019, do
Município de Catanduva, que “dispõe sobre a proibição da
suspensão de serviços básicos de fornecimento de energia
elétrica em finais de semana e vésperas de feriados”. 1.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. Rejeição.
Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, “a
aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção,
expressa ou tácita, do projeto de lei, sendo dele, ou não, a
prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício de
inconstitucionalidade que afeta, juridicamente, a proposição
legislativa aprovada” (ADI n. 4.138, Rel. Min. Celso de Mello,
j. 17/10/2018). 2. MÉRITO. 2.1. Alegação de ofensa ao
princípio do pacto federativo. Reconhecimento. Norma
impugnada que usurpou a competência privativa da União para
legislar sobre energia elétrica (artigo 22, inciso IV, da
Constituição Federal). Regras de competência legislativa que
traduzem verdadeiro instrumento de calibração do pacto
federativo. Vale dizer, como normas centrais da Constituição
Federal, “reproduzidas, ou não” na Constituição Estadual,
“incidirão sobre a ordem local”1, por força do princípio da
simetria, a fim de conservar o modelo federalista e os
padrões estruturantes do Estado, daí a pertinência de
utilização de dispositivos dessa natureza (centrais e
estruturantes) no controle abstrato de normas municipais
com base na norma remissiva do artigo 144 da
Constituição Estadual. 2.2. Alegação de vício de iniciativa
e ofensa ao princípio da separação dos poderes.
Reconhecimento.
Lei
impugnada
(de
iniciativa
parlamentar) que, no caso, avança sobre área de gestão
administrativa, interfere na relação contratual entre a
concessionária desse serviço e a Administração Pública, e
ainda delega ao Chefe do Executivo o poder de fixar
sanções, por meio de decreto (artigo 2o, § 2o). Fato que
justifica o reconhecimento de inconstitucionalidade
também por ofensa ao princípio da legalidade (CE, art.
111) e por violação ao artigo 47, inciso XVIII, da
Constituição Estadual, aplicável aos municípios por força
do artigo 144. Precedentes. 3. Ação julgada procedente.
1 ADI 2076/AC, Rel. Min. Carlos Veloso, j. 15/08/2002

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120812-42.2020.8.26.0000
3
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE CATANDUVA, tendo por objeto a Lei Complementar
Municipal no 973, de 02 de outubro de 2019, que “dispõe sobre a proibição da
suspensão de serviços básicos de fornecimento de energia elétrica em finais de semana e
vésperas de feriados no município de Catanduva”. O autor alega vício de iniciativa e ofensa
ao princípio da separação dos poderes, além de usurpação da competência da União para
legislar sobre serviços de energia elétrica (art. 21, XII, da Constituição Federal).
Não houve deferimento de liminar (fl. 29).
O Presidente da Câmara Municipal foi notificado e prestou
informações a fls. 32/35.
A Procuradora-Geral do Estado foi citada (fls. 46/48), mas
não se manifestou nos autos (fl. 49).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, com as considerações
de fls. 52/59, opinou pela procedência da ação.
É o relatório.
A preliminar de carência da ação é inconsistente e fica
rejeitada, pois conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, “a aquiescência do
Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei,
sendo dele, ou não, a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício de
inconstitucionalidade que afeta, juridicamente, a proposição legislativa aprovada”
(ADI n. 4.138, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/10/2018).
No mesmo sentido:
“A sanção do projeto de lei não convalida o vício de
inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A
ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do
projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o
condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência
da Súmula 5/STF” (ADI 2.867, Rel. Min. Celso de Mello, 03/12/2003).
No mérito, a ação é procedente.
A lei acoimada de inconstitucional é aquela constante do
documento de fl. 26, redigida da seguinte forma:
“Art. 1o. Fica proibido à concessionária de fornecimento de energia
elétrica, o corte de fornecimento do respectivo serviço no Município de
Catanduva, por motivo de inadimplência de seus clientes, das 00:01 (zero
horas e um minuto) horas de quinta-feira até às 08:00 (oito) horas da
segunda-feira subsequente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120812-42.2020.8.26.0000
4
§ 1o. A presente proibição de corte de serviços se estende, também, às
00:01 (zero horas e um minuto) horas do último dia útil antecedente a
qualquer feriado (nacional, estadual ou municipal) e ponto facultativa até
às 08:00 (oito) horas do primeiro dia útil subsequente.
§ 2o. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente lei,
definindo a forma e o valor das sanções a serem aplicadas à
concessionária, em caso de descumprimento.
Art. 3o. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário”.
Dentre outros fundamentos, o autor alega usurpação da
competência privativa da União para legislar sobre serviços de energia elétrica.
E nesse ponto a inconstitucionalidade é manifesta, diante
da disposição expressa do artigo 22, IV, da Constituição Federal:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
........
IV águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão.
É importante considerar, sob esse aspecto, que as regras de
competência legislativa traduzem verdadeiro instrumento de calibração do pacto
federativo. Vale dizer, como normas centrais da Constituição Federal, “reproduzidas,
ou não” na Constituição Estadual, “incidirão sobre a ordem local”2, por força do
princípio da simetria, a fim de conservar o modelo federalista e os padrões estruturantes
do Estado, daí a possibilidade de utilização de dispositivos dessa natureza (centrais e
estruturantes) no controle abstrato de normas municipais com base na norma
remissiva do artigo 144 da Constituição Estadual:
“Artigo 144. Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica,
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição”.
Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “revela-
se legítimo invocar, como referência paradigmática, para efeito de controle abstrato de
constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e/ou municipais, cláusula de caráter
remissivo, que, inscrita na Constitucional Estadual, remete, diretamente, às regras normativas
constantes da própria Constituição Federal, assim incorporando-as, formalmente, mediante
referida técnica de remissão, ao plano do ordenamento constitucional do Estado-membro. Com
a técnica de remissão normativa, o Estado-membro confere parametricidade às normas, que,
embora constantes da Constituição Federal, passam a compor, formalmente, em razão da
expressa referência a elas feita, o 'corpus' constitucional dessa unidade política da Federação,
o que torna possível erigir-se, como parâmetro de confronto, para os fins a que se refere o
artigo 125, § 2o, da Constituição da República, a própria norma constitucional estadual de
2 ADI 2076/AC, Rel. Min. Carlos Veloso, j. 15/08/2002

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120812-42.2020.8.26.0000
5
conteúdo remissivo” (AG. REG. NA RECLAMAÇÃO 10.500/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, j. 22/06/2011).
No mesmo sentido: AgRg na Reclamação no 10.406/GO, Rel.
Min. Gilmar Mendes, j. 26/08/2014; Rcl 2.462, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de
06/05/2014; Rcl. 15.826, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/10/2013; Rcl. 16.862, Rel.
Min. Marco Aurélio, DJe de 19.12.2013; Rcl. 16.640, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe
de 20/11/2013; Rcl-AgR 12.653, Pelno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2012).
Definida dessa forma a questão, com reconhecimento de
ofensa à disposição do artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal, acrescento que, no
exercício de sua competência legislativa (privativa), a União já editou a Lei Federal no
8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (dispondo sobre o regime de concessão e permissão
de prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição), bem como a
Lei Federal n. 13.460, de 26 de junho de 2017 (dispondo sobre participação, proteção
e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública), e a Lei
Federal n. 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que instituiu a ANEEL, delegando a
esse órgão poderes normativos, inclusive para regular a relação entre concessionárias
fornecedoras de energia elétrico e os consumidores.
Assim, a ANEEL editou a Resolução n. 414, de 09 de
setembro de 2010 que, em seu artigo 172, § 5o (com a redação dada pela Resolução n.
479/2012) dispõe:
“Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação
prevista no art. 173, ocorre pelo:
.............
§ 5o. A distribuidora deve adotar o horário de 8h às 18h, em dias úteis,
para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora”.
E mais recentemente, foi editada a Lei Federal n. 14.015, de
15 de junho de 2020, dispondo especificamente “sobre a interrupção e a religação ou o
estabelecimento de serviços públicos”, nos seguintes termos:
Art. 1o Esta Lei aplica-se aos serviços públicos prestados pelas
administrações diretas e indiretas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, bem como aos serviços públicos concedidos ou
permitidos por esses entes da Federação.
Art. 2o A Lei no 13.460, de 26 de junho de 2017, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art.
5o
...................................................................................................................

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120812-42.2020.8.26.0000
6
......................................................................................................................
....................
XVI - comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado
em virtude de inadimplemento, bem como do dia a partir do qual será
realizado o desligamento, necessariamente durante horário comercial.
Parágrafo único. A taxa de religação de serviços não será devida se
houver descumprimento da exigência de notificação prévia ao
consumidor prevista no inciso XVI do caput deste artigo, o que ensejará
a aplicação de multa à concessionária, conforme regulamentação." (NR)
"Art.
6o
...................................................................................................................
......................................................................................................................
....................
VII - comunicação prévia da suspensão da prestação de serviço.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude
de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no
sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a
feriado." (NR)
Art. 3oO art. 6o da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 4o:
"Art.
6o
...................................................................................................................
......................................................................................................................
.....................
§ 4o A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3o
deste artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no
domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado." (NR)
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
É essa a disciplina normativa que deve prevalecer, sem
interferência dos demais entes federativos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120812-42.2020.8.26.0000
7
Conforme lição de Ingo Wolfgang Sarlet, “o exercício da
competência legislativa privativa implica o exercício de tal atribuição de forma ampla pelo
ente federativo, razão pela qual a mesma se dá de forma 'horizontal', ou seja, o ente federativo
componente esgota toda a amplitude normativa sobre o tema, independentemente de qualquer
regulamentação legislativa complementar a cargo de outro ente federativo, diferentemente,
portanto, do que ocorre no exercício da competência legislativa concorrente, onde há uma
espécie de exercício 'vertical' de competências legislativa, já que impõe a cooperação e
atuação coordenada dos diferentes entes federativos no exercício da mesma” (SARLET, Ingo
Wolfgang, MARINONI, Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito
Constitucional. 3a ed. Ver. Atual. Ampl. São Paulo; RT 2014, p. 810/811).
Não se ignora que tal competência privativa (prevista no
artigo 22 da Carta Magna) é passível de delegação, ou seja, a União pode transferi-la
total, ou parcialmente, para outro ente federativo, mas, como é sabido, tal é permitido
somente em favor dos Estados (e não dos Municípios), e mesmo assim, apenas sobre
questões específicas e com autorização de Lei Complementar (parágrafo único, do
artigo 22 da Constituição Federal3), o que não é o caso, daí a impossibilidade de
aproveitamento dessa ressalva para reconhecimento de validade da lei impugnada.
De outra parte, conforme já decidiu o Supremo Tribunal
Federal padece de inconstitucionalidade a lei municipal que invoca “o argumento do
interesse local para restringir ou ampliar as determinações contidas em regramento de
âmbito nacional” (RE no 477.508-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 03/05/2011),
sobretudo porque “a competência constitucional dos Municípios de legislar sobre
interesse local não tem o alcance de estabelecer normas que a própria Constituição,
na repartição das competências, atribui à União ou aos Estados” (RE no 313060/SP,
Rel. Min. Ellen Gracie, j. 29/11/2005).
Já a competência suplementar de que trata o art. 30, II, da
Constituição Federal autoriza os municípios a especificar, detalhar, adequar ou
complementar a lei federal ou estadual, sem possibilidade, entretanto, de inovar e criar
regras diferentes. Afinal, a competência municipal deve ser entendida como
complementar (e relacionada) àquilo que já foi objeto de um regramento (geral) que só
comporta especificação, e não alteração.
Na lição de Gilmar Ferreira Mendes, a atuação municipal,
baseada no art. 30, II, da Constituição Federal, “há de respeitar as normas federais e
estaduais existentes”,
porque a
competência
suplementar se exerce para
regulamentação, “a fim de atender, com melhor precisão, aos interesses surgidos das
particularidades locais” (“Curso de Direito Constitucional”, Editora Saraiva, 12a
edição, pag. 880).
No mesmo sentido é o ensinamento de Alexandre de Moraes,
3 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
.............
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120812-42.2020.8.26.0000
8
para quem a competência suplementar dos municípios consiste “na autorização de
regulamentar as normas legislativas federais ou estaduais, para ajustar sua
execução a peculiaridades locais, sempre em concordância com aquelas e desde que
presente o requisito primordial de fixação de competência desse ente federativo:
interesse local” (“Direito Constitucional”, 27a edição, Editora Atlas, pag. 331).
Nesse sentido já decidiu este C. Órgão Especial em casos
semelhantes:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 5.401, de
12-11-2018, do Município de Mauá, que 'Dispõe sobre a proibição do
corte dos serviços de fornecimento de energia elétrica e água no
município de Mauá, por motivo de inadimplência de seus clientes, das 0h
(zero) horas de sexta-feira até 8h (oito) horas da segunda-feira
subsequente, e dá outras providências'. I. Usurpação de competência.
Energia elétrica. Distribuição. Corte do fornecimento. Competência
legislativa privativa da União. Art. 22, IV, da CF/88 e art. 172, § 5o, da
Resolução Normativa no 414, de 9-9-2010, com a redação dada pela
Resolução Normativa no 479, de 3-4-2012. Violação do princípio
federativo e da separação de poderes. Inconstitucionalidade. Ocorrência.
II. Usurpação de competência. Água potável. Corte do fornecimento.
Competência privativa do Chefe do Executivo. Planejamento e
organização do município. Atividade própria da Administração Pública,
amparada por critério de conveniência e oportunidade. Reserva de
administração. Violação do princípio da separação dos Poderes.
Inconstitucionalidade.
Ocorrência.
III.
Violação
aos
princípios
enunciados no art. 111 da CE/89. Inocorrência. 'Os limites ao corte de
energia fixados não interferem com a eficiência do serviço público'. IV.
Criação de despesas. Eventual ausência de receitas acarreta, no máximo, a
inexequibilidade da norma no mesmo exercício em que foi promulgada.
Ação procedente.” (ADIN n. 2186179-47.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Carlos Bueno, j. 13/11/2019).
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 2.729, de 03 de maio de
2018, de iniciativa parlamentar, que dispõe 'sobre a proibição de cobrança
de taxa de religação de energia elétrica e de água, em caso de corte de
fornecimento por falta de pagamento'. 1) Política tarifária de energia
elétrica. Usurpação da competência privativa da União (interferência nas
relações jurídico-contratuais entre o Poder Concedente Federal e as
empresas concessionárias). Violação do Pacto Federativo (arts. 21, XII,
"b", 22, IV e 175 da CF), cuja observância é obrigatória para os Estados e
Municípios (ats. 1o e 18o da Constituição Federal e art. 144 da
Constituição do Estado). Patente, pois, a incompetência municipal para
legislar sobre a matéria. 2) Política tarifária de água. Norma municipal
que, a despeito de tratar de interesse local, invadiu a competência
privativa do Chefe do Executivo no exercício da direção da
Administração Pública Municipal e da prática dos atos administrativos, de
legislar sobre serviço público e de fixar/alterar o valor da remuneração
devida por sua prestação. Vício de iniciativa configurado. Ofensa ao
princípio da Separação dos Poderes. Violação dos arts. 5o, 47, incisos II,
XI, XIV e XVIII, 120, 144 e 159 da Constituição Paulista. Ação direta
julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 2.729, de
03 de maio de 2018 do Município de Macatuba.” (ADIN no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2120812-42.2020.8.26.0000
9
2089347-83.2018.8.26.0000, Rel. Desa Cristina Zucchi, j. 12-2-2019).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Análise da
constitucionalidade da Lei no 12.853, de 06 de novembro de 2017 e, por
arrastamento, da Lei no 11.753, de 19 de maio de 2015, ambas do
Município de São José do Rio Preto. Legislação que regula a interrupção
e a suspensão do fornecimento de energia elétrica pelas empresas
concessionárias e permissionárias de serviço público. Desrespeito aos
artigos 1o e 144 da Constituição Estadual e 1o, 18, 21, XII, b e 22, inciso
IV, da Constituição Federal. Lei que, ao tratar de matéria relativa à
suspensão e à interrupção do fornecimento de energia elétrica, invadiu a
competência legislativa privativa da União, ofendendo o princípio
federativo. Inconstitucionalidade configurada. Ação julgada procedente”
(ADIN n. 2244750-79.2017.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, j.
11/04/2018).
Anota-se, por fim, que a Lei impugnada (de iniciativa
parlamentar), ao dispor sobre prestação de serviço público, avança sobre área de
gestão administrativa, e ainda interfere na relação contratual entre a concessionária
desse serviço e a Administração Pública, daí o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade também por violação do artigo 47, inciso XVIII, da
Constituição Estadual, aplicável aos municípios por força do artigo 144, bem como
por ofensa ao princípio da legalidade, já que o artigo 2o, § 2o, delega ao Chefe do
Executivo o poder de fixar sanções, por meio de decreto, o que é incompatível com o
artigo 111 da Constituição Estadual.
Ante o exposto, julga-se a ação procedente para declarar a
inconstitucionalidade da Lei Complementar no 973, de 02 de outubro de 2019, do
Município de Catanduva.
FERREIRA RODRIGUES
Relator